Tribunal: TJMT
Processo: 1009992-41.2021.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009992-41.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO MARTINS GOMES JUNIOR - CPF: 054.050.254-53 (APELADO), RHEDSUHA ALVES ARAUJO SOUZA - CPF: 004.140.271-59 (ADVOGADO), LAURA RENATA CARDOSO ARAUJO - CPF: 056.925.991-63 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1009992-41.2021.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Apelado:
Augusto Martins Gomes Júnior.

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1009992-41.2021.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Apelado:
Augusto Martins Gomes Júnior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral movida por Augusto Martins Gomes Júnior, julgou a demanda procedente para condenar a companhia aérea, ao pagamento da quantia de R$ 2.537,93 (dois mil quinhentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos), bem como, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. Ao final, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais a apelante, alega em síntese, que o voo adquirido pelo autor foi cancelado devido à manutenção da aeronave. E que devido à complexidade do procedimento, a decolagem do voo não ocorreu no horário previamente determinado, uma vez que a recorrente prioriza a segurança dos passageiros e de sua equipe.

Assevera que ainda que o autor não tenha consigo embarcar em seu voo original, reiterando que isso ocorreu por motivos que não dependem da vontade da companhia aérea, providenciou a reacomodação com a máxima rapidez, disponibilizando comodidades como alimentação, transporte e hospedagem.

Segue defendendo a inexistência de dano material e dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado a título de dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 222996734), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1009992-41.2021.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Apelado:
Augusto Martins Gomes Júnior.

VOTO

Cinge-se dos autos que Augusto Martins Gomes Júnior moveu ação de indenização por dano material e moral em desfavor da Azul linhas Aéreas Brasileiras S.A., alegando que adquiriu um bilhete de ida e volta com a companhia para o dia de 13.09.2021, partindo de Recife com destino a Barra do Garças, com objetivo de visitar seu pai. Ao pousar em Cuiabá, cidade onde fez escala, seguiria direto ao destino final, contudo, foi surpreendido com o cancelamento do trecho final do voo.

Narra que foi remarcada a passagem para um voo no dia 16.09.2021, três dias depois. E que a companhia sugeriu que o autor se alojasse em um hotel custeado por ela até a presente data ou que utilizasse uma van, com saída programada para o dia 13.09.2021 às 13h40min. Além disso, ofereceu um voucher no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que poderia ser utilizado até 11.11.2021 e válido por um período de seis meses na compra das passagens aéreas da companhia. Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a reparação pelos danos material e moral sofridos.

Devidamente citada, a ré ofereceu contestação, alegando a inexistência de dano material e moral (id. 222996719).

Após o trâmite processual a douta magistrada
a quo,
julgou a demanda procedente para condenar a companhia aérea, ao pagamento da quantia de R$ 2.537,93 (dois mil quinhentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos), bem como, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. Ao final, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais a apelante, alega em síntese, que o voo adquirido pelo autor foi cancelado devido à manutenção da aeronave. E que devido à complexidade do procedimento, a decolagem do voo não ocorreu no horário previamente determinado, uma vez que a recorrente prioriza a segurança dos passageiros e de sua equipe.

Assevera que ainda que o autor não tenha consigo embarcar em seu voo original, reiterando que isso ocorreu por motivos que não dependem da vontade da companhia aérea, providenciou a reacomodação com a máxima rapidez, disponibilizando comodidades como alimentação, transporte e hospedagem.

Segue defendendo a inexistência de dano material e dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado a título de dano moral.

Pois bem. S
abe-se que a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Conforme se infere dos autos, as apeladas lograram demonstrar o cancelamento do voo previsto para o dia 13.09.2021, limitando a Cia Aérea na tese de excludente de responsabilidade, uma vez que voo foi remarcado para três dias depois, contrariando a disposição do art. 21, da Resolução n. 400, da ANAC, senão vejamos:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Dessa forma, não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

Assim, percebe-se que os transtornos enfrentados pelo apelado decorreram não só do cancelamento do voo, mas também da negligência da empresa diante da falta de execução do transporte aéreo na data contratada.

Aliás, apesar de sustentar a ocorrência de

cancelamento em razão de motivos técnicos operacionais, não fez qualquer prova sobre tal alegação, ônus que lhe incumbia (art. 373, inc. II, do CPC) - id. 222996719.

Neste sentido, colaciono recente julgado desta Câmara:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA –
ATRASO
INJUSTIFICADO DO
VOO
– PERÍODO SUPERIOR A 04 (QUATRO) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do
atraso
injustificado de
voo,
por período superior a 04 (quatro) horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à indenização por danos morais.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, levando em conta a situação econômica da empresa condenada e das pessoas indenizadas
”. (Rac. n. 1025604-44.2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.21).

Portanto, presente o nexo de causalidade entre a conduta negligente da companhia aérea, havendo cancelamento do voo, o consumidor faz jus ao reembolso dos valores pagos pelo serviço, pois, há serviço ineficiente e, consequentemente, e, consequentemente, ato ilícito, devendo ser mantida a sentença neste particular.

Por fim,
é certo que o arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Assim, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-las
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se elevado,
devendo ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais)
, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024